Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDADA EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM LEVADO À LEILÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CARÁTER PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. AFASTADO. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Ação que busca a restituição das parcelas pagas na vigência do contrato de compra e venda do imóvel, rescindido por inadimplência, não se rotula como ação real imobiliária, não atraindo, pois, a regra de competência absoluta do artigo 47, do CPC.
2. A demanda que versa sobre pedido de restituição de valores com fundamento nas cláusulas do contrato de compra e venda de bem imóvel tem caráter pessoal, não se aplicando o disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil, prevalecendo o foro de eleição ou o de domicílio do devedor. Aplica-se a regra geral de competência territorial do domicílio do réu ou foro de eleição do artigo 46, do Código de Processo Civil.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.